Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703281-53.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO MARQUES DE CARVALHO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSVALDO MARQUES DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE: Emende-se o pedido de cumprimento de sentença para corrigir o valor da execução dos honorários, cuja base de cálculo deverá ser tão somente o valor da condenação a título de danos morais. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega a existência de omissão na decisão de ID. 51678541, por não ter considerado a obrigação de fazer imposta ao requerido como inclusa no valor da condenação para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, não houve neste processo a apuração do valor efetivamente gasto pela requerida para autorizar/custear o procedimento cirúrgico do autor deferido por este juízo. Assim, não é possível que os honorários sucumbenciais recaiam sobre o valor estimado do procedimento realizado. Porém, nada obstante este juízo não concorde com a posição jurídica do credor acerca do valor devido, recebo a inicial de cumprimento de sentença pelo valor indicado pelo credor na petição inicial (ID. 51629074), em face da resistência do autor em emendar a inicial, ressalvada a possibilidade de a parte ré arguir excesso de execução. Ressalvo, ainda, que, nos termos do artigo 524, §1o, do CPC, esta execução será iniciada pelo valor pretendido pelo exequente, mas as penhoras realizadas no decorrer do processo terão por base o valor de R$6.659,43, que engloba a condenação ao pagamento de danos morais e os honorários sucumbenciais calculados sobre a condenação a título de danos morais. Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte executada, viapublicação no DJe , para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via BACENJUD, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema RENAJUD. Se a resposta não for positiva, autorizo a quebra do sigilofiscal da parte executada, via sistema INFOJUD, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Concluída a pesquisa, intime-se a parte credora do resultado e para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. O Agravante sustenta que a condenação abrangeu dano moral (R$ 5.000,00) e obrigação de fazer (cirurgia - R$ 140.000,00), de maneira que os honorários advocatícios devem recair sobre o montante de R$ 145.918,14. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 14193216). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) determinar à requerida que autorize e custeie a realização do procedimento de troca da valva aórtica transcateter (TAVI), conforme prescrição médica; b) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (03/05/2019). Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e § 2o, do CPC. Obrigação de fazer não pode ser executada segundo o rito “DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA” previsto nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil, no bojo do qual há previsão de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (obrigação de pagar quantia certa). O cumprimento da sentença que contempla obrigação de fazer se subordina a procedimento próprio, tal como estipulado nos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não pode ser reconhecida a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator